Tribunal: TJSP
Processo: 2072504-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00. Inconformismo. SUCUMBÊNCIA. O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, gera direito à condenação em honorários advocatícios, consoante orientação sedimentada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00. Inconformismo. SUCUMBÊNCIA. O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, gera direito à condenação em honorários advocatícios, consoante orientação sedimentada em recurso repetitivo pelo C.STJ. Hipótese que não admite a fixação da honorária por equidade, mas nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Precedentes deste E. Tribunal. Arbitramento em 10% do proveito econômico obtido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.